Tribunal: TJSP
Processo: 2262223-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Agravante que pretende a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e bloqueio de cartões de crédito - O artigo 139, inciso IV do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Agravante que pretende a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e bloqueio de cartões de crédito - O artigo 139, inciso IV do CPC dispõe que o Juiz determinará todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária – Medidas requeridas que não se justificam em razão da ausência de bens do executado para fazer frente à execução, pois não conduzem ao recebimento do crédito - Decisão mantida.

Recurso não provido.